Tribunal: TJMT
Processo: 1048095-90.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048095-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade. O recorrente, após o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, formulou pedido de reconsideração instruído com documentos complementares, interpondo o recurso instrumental apenas após a ratificação da negativa, ultrapassando o prazo legal contado da primeira decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração, ainda que acompanhado de novos documentos ou argumentos, possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil pátrio, regido pelo princípio da segurança jurídica,
opera-se a preclusão temporal, uma vez que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

4. A preclusão temporal constitui pilar fundamental da marcha processual, impedindo que a parte, sob o pretexto de apresentar elementos novos em sede de reconsideração, reabra a oportunidade de impugnação de matéria já decidida, o que configuraria inaceitável eternização dos litígios.

5. A decisão que apenas mantém o indeferimento anterior não inaugura novo marco temporal para a contagem do prazo recursal, devendo a tempestividade ser aferida a partir da ciência inequívoca do primeiro ato decisório desfavorável.IV. Dispositivo e tese6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão temporal quando a parte não se insurge no momento oportuno contra a decisão originária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 219,
caput
; 932, III; 1.003, § 5º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RCD na
TutAntAnt
186/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDER LEAL CAETANO
em face de decisão monocrática proferida neste recurso de agravo de instrumento, que não conheceu do recurso por intempestividade, o qual foi interposto pelo agravante em razão de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, registrada sob o n. 1090835-37.2025.8.11.0041.

A decisão monocrática objurgada (id. 340692883), não conheceu do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. A decisão fundamentou-se na intempestividade recursal, consignando que a decisão de origem que indeferiu a gratuidade da justiça foi proferida em 17/09/2025 (ID 208021948). Pontuou que o agravante protocolizou pedido de reconsideração em 06/10/2025 (ID 210539462), o qual, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não possui natureza recursal e não suspende ou interrompe o prazo. Concluiu que o prazo para interposição
findou-se
em 10/10/2025, sendo o recurso interposto apenas em 19/12/2025. Advertiu, ainda, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em suas razões de agravo interno (id. 346027899), o agravante EDER LEAL CAETANO sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso. Alega que a decisão proferida na origem em 10/12/2025 (ID 217612929) não deve ser vista como mera reiteração, pois o magistrado a quo realizou nova incursão cognitiva ao analisar a petição de ID 210539462, que continha fatos novos e documentos suplementares, tais como faturas atualizadas e demonstrativo de déficit mensal. Defende, assim, que a interposição do agravo em 19/12/2025 respeitou o prazo legal a partir desse novo marco decisório.

No mérito, o agravante reitera a hipossuficiência financeira alegada na exordial, sustentando que seu salário bruto de R$ 13.508,39 é drasticamente reduzido por duas pensões alimentícias e doze empréstimos consignados, resultando em uma renda líquida de R$ 5.520,41. Aduz que as despesas básicas comprovadas somam R$ 9.032,43, gerando um déficit mensal superior a R$ 3.500,00, caracterizando estado de superendividamento. Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou a submissão do recurso ao colegiado para provimento e concessão da justiça gratuita.

A parte agravada, BANCO DAYCOVAL S/A, apresentou contraminuta (id. 352315868), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
Argumenta que a decisão examinou corretamente os pressupostos de admissibilidade, confirmando que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, o que resultou na preclusão temporal da matéria decidida em 17/09/2025. Assevera que admitir o contrário ofenderia a segurança jurídica. Requer o desprovimento do agravo interno, a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa atualizada e que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
EDER LEAL CAETANO
em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, em razão de sua manifesta intempestividade.

Alega a parte Agravante que a decisão proferida na origem em 10/12/2025 inaugurou novo marco temporal para a interposição recursal, uma vez que o magistrado a quo teria realizado nova incursão cognitiva ao analisar documentos suplementares e fatos novos apresentados no pedido de reconsideração, não se tratando de mera reiteração do julgado anterior.

Já a parte Agravada defende que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível, pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pela aplicação de multa por recurso manifestamente inadmissível.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento

De proêmio, cumpre esclarecer que a controvérsia
cinge-se
à verificação da tempestividade do Agravo de Instrumento interposto contra a
decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. A sistemática processual civil vigente estabelece prazos peremptórios para a prática dos atos processuais, sendo o prazo para interposição do agravo de instrumento de 15 (quinze) dias úteis, conforme dispõem os
arts
. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão que efetivamente indeferiu o pedido de gratuidade foi proferida em 17/09/2025. O Agravante, em vez de manejar o recurso cabível no prazo legal, optou por apresentar pedido de reconsideração ao juízo de origem. Ocorre que tal expediente, desprovido de previsão legal como sucedâneo recursal, não possui o efeito de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do agravo de instrumento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao firmar que o pedido de reconsideração não obsta a preclusão temporal. A propósito, importa destacar que
"o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível"
(STJ -
AgInt
no RCD na
TutAntAnt
: 186/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Data de Julgamento: 03/06/2024,
DJe
: 06/06/2024).

A tese sustentada pelo Agravante, de que a apresentação de "fatos novos" e documentos suplementares (faturas de cartão e demonstrativo de déficit) no pedido de reconsideração teria o condão de reabrir o prazo recursal, não merece prosperar. A preclusão é instituto fundamental para a segurança jurídica e a marcha processual. Admitir que a parte possa, a qualquer tempo, reavivar uma questão já decidida mediante a simples juntada de documentos que poderiam ter instruído o pedido original, sob a roupagem de "pedido de reconsideração", implicaria a eternização dos litígios e a burla ao sistema de preclusões.

A decisão proferida em 10/12/2025, ainda que tenha mencionado os documentos apresentados, limitou-se a manter o indeferimento anterior, não constituindo novo ato decisório capaz de devolver o prazo recursal à parte. O marco temporal para a insurgência permaneceu sendo a data da ciência da primeira
decisão (17/09/2025), de modo que a interposição do Agravo de Instrumento apenas em 19/12/2025 revela-se, indubitavelmente, intempestiva.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026